Tribunal: TJSP
Processo: 2242254-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado IVAN SERGIO CANFORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
2
Embargos de Declaração no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Embargado: Ivan Sergio Canfora
Voto no 37.210
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

PRETENSÃO DE OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão,
não confirmado no texto não propicia efeito
modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins
de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência do defeito mencionado e de previsão
legal a amparar a pretensão, conforme disposição
legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo apresentou embargos
declaratórios, aduzindo pela ocorrência de omissão e contradição,
pretende a mudança pelo entendimento ora exposto, sustentando que o
Tema 792, do STF versa não apenas sobre a natureza material da lei
definidora do teto das OPVs, mas também processual, não cabendo sua
aplicação,
prequestiona
os
dispositivos
legais
violados.
Pede
acolhimento do recurso.
É o relatório.
Com efeito, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, cabem
embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
3
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
Neste mister, no caso concreto, registra-se que, em que
pese o argumento expandido pela Embargante, o certo é que a pretensão
não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo legal a justificar seu
inconformismo, em razão de o art. 1.022, do CPC não trazer em seu bojo
qualquer indicação a socorrer tal postulação.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre,
considerando que o v. aresto trouxe a fundamentação necessária para
acolher o recurso interposto pelo ora Embargado/Agravante, reformando-
se a r. decisão singular, dando atendimento ao disposto no inc. IX do art.
93 da CF, conforme se observa da leitura atenta dos termos de fls. 34/39.
Nesse sentido, restou exarada em menção expressa, ora
no voto embargado, que o presente incidente recursal foi tirado contra r.
decisão, a qual o qual rejeitou a impugnação apresentada pela
Exequente, determinando a observância da Lei Estadual no 17.205/2019
como base de cálculo para o depósito prioritário do OPV.
Desta forma, em que pese o posicionamento do MM. Juiz
a quo, o certo é que a irresignação mereceu guarida, considerando que o
título executivo judicial exequendo transitara em julgado em data
anterior à vigência da Lei Estadual no 17.205, de 07 de novembro de
2019, a qual alterou o limite para obrigações de pequeno valor.
Desta forma, embora a questão ainda esteja passível de
análise pelo Supremo Tribunal Federal (tema de repercussão geral no
792, RE 729107), consubstanciando, inclusive, seja questão distinta ao
presente caso, nos moldes de sua irresignação, mostra-se prudente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
4
aplicação do precedente anterior do próprio Supremo Tribunal Federal
(RE 646.313/PI) no sentido de que aplicável a lei vigente no momento
do trânsito em julgado do título exequendo.
Destarte, não se nega a aplicação imediata da lei, ou a
possibilidade de redução do teto das requisições de pequeno valor.
Contudo, não se verifica possível a aplicação do novo teto a toda e
qualquer execução, e em qualquer fase que se encontre.
Sobre outro enfoque, denota-se, ainda, que a incidência
de atualização monetária sobre o valor requisitado tem como finalidade
a preservação do valor aquisitivo original da moeda ante o fenômeno
inflacionário, diante do decurso do prazo entre a expedição do
requisitório e a data do pagamento, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa da Administração em detrimento da credora.
Assim, considerando tal explanação, eventual superação
desse limite, diante da atualização monetária, não tem o condão de
obstar o pagamento e tampouco induz a renúncia da credora ao seu
recebimento.
Neste sentido já se posicionou esta 1a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença em face da Fazenda Pública Fase de expedição de ofício
requisitório Superveniência da Lei Estadual no 17.205/2019, que altera
o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor Decisão
recorrida que não a aplica à presente execução em curso
Admissibilidade Orientação jurisprudencial que impede a aplicação
retroativa de leis de entes federativos que alteram o limite constitucional
das obrigações de pequeno valor, aos processos que já tiveram título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
5
executivo transitado em jugado, fundamentada no princípio da
irretroatividade dos efeitos legais Repercussão geral na matéria
reconhecida no STF, pendente de julgamento Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo no 2008714-17.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 12.02.2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento
de
sentença Inaplicabilidade da Lei no 17.205/2019, visto que o título
judicial exequendo transitou em julgado anteriormente à sua vigência
Inteligência do RE 646.313/PI DECISÃO MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
3004379-69.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
31.01.2020).
Ademais, a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2019
para fins de fixação do teto de pagamento prioritário não pode
prevalecer, pois caso admitida acarretaria na aplicação retroativa da lei,
violando frontalmente o princípio da segurança jurídica, razão pela qual
mostra-se descabida a aplicação do novo teto, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
Tal entendimento, também, já foi firmado pela
jurisprudência desta Corte:
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Pedido
da Executada para aplicação imediata do novo teto estabelecido para
RPV, pela Lei no 17.205/2019 Impossibilidade Título executivo judicial
que transitou em julgado em data anterior à vigência da r. lei Somente
os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
6
novo teto - Decisão mantida Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 3001693-70.2020.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Des. Marrey Uint, j. em 28 de abril de 2020)
“Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença -
Decisão de Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a
processo transitado em julgado anteriormente à vigência da lei -
Recurso da FESP - Desprovimento de rigor. 1. Em sendo o título
judicial formado anteriormente à vigência da Lei Estadual no
17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela previstos para
efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de requisições de pequeno
valor apenas para aqueles títulos formados a partir de sua vigência -
Atenção ao princípio constitucional garantidor do ato jurídico perfeito,
da coisa julgada e do direito adquirido - Precedentes do C. STF e da
Corte. 2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão - Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da
norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça
- Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário -
Manutenção da decisão. Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 3000967- 96.2020.8.26.0000; 6a Câmara de
Direito Público; Des. Sidney Romano dos Reis; julg. em em 16 de abril
de 2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requisição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
7
pagamento de obrigação de pequeno valor (RPV). Pretensão de
aplicação do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em
julgado da sentença que é anterior à publicação da lei estadual.
Observância aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito
e da coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança
jurídica. Precedente do Colendo STF. Recurso improvido. Agravo de
Instrumento no 3001108-18.2020.8.26.0000; 7a Câmara de Direito
Público; Des. Moacir Peres; julg. em 17 de abril de 2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Requisição de precatório Aplicação da Lei 17.205, de 07 de no
vembro de 2019, para fixação do teto do pagamento prioritário
Determinada a complementação do depósito prioritário, conforme o
quíntuplo dos critérios da Lei Estadual no 11.377/03 Pretensão de
aplicação do novo limite ao depósito prioritário Inadmissibilidade
Irretroatividade Prevalência da coisa julgada Precedentes do STF e do
TJSP Decisão confirmada Recurso de agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 3003304-58.2020.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Des. Ribeiro de Paula, j. em 23.07.2020).
“Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Expedição
de Requisição de Pequeno Valor. Deferimento. Inaplicabilidade da Lei
n° 17.205/19, publicada após o trânsito em julgado da ação de
conhecimento. Observância do princípio da segurança jurídica. Pleitos
subsidiários sem respaldo jurídico. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 3001638-22.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito
Público; Des. Borelli Thomaz; j. em julg. em17 de abril de 2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
8
Neste diapasão, em arremate, conforme a fundamentação
colacionada acima, de rigor restou pelo acolhimento do recurso da
Exequente/Agravante para afastar a aplicação da Lei Estadual no
17.205/19 aos presentes autos, determinando que a complementação dos
depósitos de precatório seja efetuada com base no valor equivalente a
cinco vezes o valor de 1.135,2885 UFESPs.
Sob outro enfoque, salienta-se que o julgamento não se
vincula às leis que a parte quer que sejam aplicadas, muito menos aos
seus fundamentos jurídicos. Assim, a parte pode se pautar em qualquer
norma (dispositivo legal), em inúmeras teses, mas para fazê-lo,
desenvolvem-se argumentos. Contudo, o julgador não esta adstrito a
estes, estando livre para aplicar ao caso concreto, em conformidade
como seu entendimento, podendo ser diverso do pretendido pela parte.
Por conseguinte, importante deixar consignado que os
embargos declaratórios não se mostram via adequada para rediscutir a
matéria já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se dos meios
próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659; no mesmo sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351,
dentre outros).
O C. Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a
causa (REsp. 2604-AM RSTJ 21/289).
Portanto, a irresignação trazida pela recorrente não
encontra guarida, visto que os embargos declaratórios não se prestam
para fins de prequestionamento, ante a ausência de disposição legal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 2242254-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.210 JV
9
albergar o presente pedido, nos moldes como expressado pelo art. 1.022
do NCPC, admitido, no entanto, de acordo com os termos da Súmula no
98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator